Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESACATO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando as provas orais colhidas, que confirmam que a ré proferiu grave ameaça e também provocou lesões corporais na vítima, sua cunhada, com quem convivia no mesmo lote, deve ser mantida a condenação nas penas dos artigos 147, caput, e 129, § 9o, do CP.
2. Comprovado que a ré, na Delegacia de Polícia, desrespeitou os policiais, dirigindo-lhes palavras depreciativas e ofensivas, correta a condenação nas penas do artigo 331 do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.